Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado.
2 – Cuidando-se de ação de cobrança decorrente da prestação de serviços educacionais, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, como o autor não comprovou a efetiva prestação dos aludidos serviços, a confirmação da improcedência do pedido é medida que se impõe.
Apelação Cível desprovida.